Tribunal: TJBA
Processo: 0512540-83.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512540-83.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:
ANISIA MACHADO ALMEIDA

APELADO: ICE CREAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO OBJETIVANDO A ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 701,
CAPUT
E § 1º DO CPC. CABIMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ESTABELECIDO NO MANDADO DE CITAÇÃO. APELO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Erivaldo Conceição Souza – ME, para objetar sentença que julgou procedente a ação monitória movida por Ice Cream Comércio de Alimentos Ltda – Epp, para reconhecer a formação do título executivo judicial, bem como a satisfação da dívida, insurgindo-se a parte recorrente contra a não aplicação do art. 701, do CPC.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Analisar se cabível no presente caso a aplicação do quanto estabelecido no art. 701, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção do pagamento de custas, bem como a redução de honorários advocatícios para o percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do art. 701,
caput,
e § 1º, do CPC, é aplicável quando há pagamento no prazo legal.

4. No presente caso, resta comprovado que o ré/apelante foi citado em 15/04/2024, tendo o mesmo realizado o depósito judicial no dia 03/05/2024, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecidos no mandado citatório.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido.

Tese de Julgamento:

A isenção do pagamento de custas e a redução do percentual de honorários previstos no art. 701
,caput
e § 1º, CPC somente se aplica ao pagamento espontâneo do mandado monitório, no prazo legal, o que restou comprovado no caso em questão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC: art. 701,
caput
e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 0512540-83.2015.805.0001, em que figuram como parte Apelante
ERIVALDO CONCEIÇÃO SOUZA - ME
e parte Apelada
ICE CREAM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

DAR
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça